Tribunal: STF
Processo: RE 1509404
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Validade. Ausência de ilegalidade da entrada de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.